Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-94.2020.8.26.0279
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE, O QUE SE DEU EM APRECIAÇÃO A RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO, PORQUE ADEQUADA AO CASO EM ANÁLISE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE

Ementa:
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE, O QUE SE DEU EM APRECIAÇÃO A RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO, PORQUE ADEQUADA AO CASO EM ANÁLISE - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS INERENTES AO PROCESSO JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.*